Tribunal: STF
Processo: Ext 1491
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-27
Data de publicação: 2017-06-27

Ementa:
EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS. ESTATUTO DO ESTRANGEIRO. ACORDO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL. PRISÃO PREVENTIVA. INTERPOL. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STF. DEFERIMENTO. 



    1. É competente o Estado requerente para processar e julgar atos tipificados na lei penal estrangeira e brasileira, por seus nacionais e em seu território.



    2. Presentes os requisitos da dupla tipicidade e dupla punibilidade.



    3. Ao Supremo Tribunal Federal não é dado analisar o mérito da acusação ou condenação em que se funda o pedido de extradição, exceto se constituir requisito previsto na Lei 6.815/1980 ou no acordo de extradição, em razão da adoção pelo ordenamento jurídico pátrio do princípio da contenciosidade limitada.



    4. A existência de vínculo afetivo do extraditando com esposa e filhos brasileiros não é, por si só, óbice suficiente ao deferimento do pedido de extradição. Súmula 421 do STF.



    5. O pedido de prisão preventiva representado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) e deferido como condição de procedibilidade do pedido de extradição atende às exigências da Lei do Estatuto do Estrangeiro e do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul.



    6. Pedido de extradição deferido e condicionado à assunção prévia pelo Estado requerente dos compromissos previstos no art. 91 da Lei nº 6.815/1980, dentre eles o de detração da pena.